Tribunal: STF
Processo: HC 95564
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO - APOSENTADORIA - FRAUDE PERPETRADA - CRIME 
   INSTANTÂNEO DE RESULTADOS PERMANENTES VERSUS CRIME PERMANENTE - 
   DADOS FALSOS. O crime consubstanciado na concessão de 
   aposentadoria a partir de dados falsos é instantâneo, não o 
   transmudando em permanente o fato de terceiro haver sido 
   beneficiado com a fraude de forma projetada no tempo. A óptica 
   afasta a contagem do prazo prescricional a partir da cessação dos 
   efeitos - artigo 111, inciso III, do Código Penal. Precedentes: 
   Habeas Corpus nºs 75.053-2/SP, 79.744-0/SP e 84.998-9/RS e 
   Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 83.446-9/RS, por mim 
   relatados perante a Segunda Turma - os dois primeiros - e a 
   Primeira Turma - os dois últimos -, cujos acórdãos foram 
   publicados no Diário da Justiça de 30 de abril de 1998, 12 de 
   abril de 2002, 16 de setembro de 2005 e 28 de novembro de 2003, 
   respectivamente.